Tribunal: TJES
Processo: 5007723-70.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007723-70.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (4)
RECORRIDO: LUIS JAVIER ESPINOSA PARRAGA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007723-70.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO.

RECORRIDO:
LUIS JAVIER ESPINOSA PARRAGA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. ÁUDIO DE CONVERSA COM PREPOSTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR ESTRANGEIRO. CONTRATO ANULADO POR VÍCIO RESULTANTE DE DOLO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de desfazimento de negócios com indenização por danos morais ajuizada por LUIS JAVIER ESPINOSA PARRAGA em
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO.

Em síntese, narra a parte autora ter celebrado contrato com a ré de consórcio, mediante promessa de contemplação, desde que houvesse pagamento de valor estipulado, mas que não foi contemplado na forma prometida e não houve restituição do valor pago, razão pela qual postula a nulidade do negócio jurídico, restituição do que pagou e reparação moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
extingue-se o feito sem apreciação do mérito
, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC em face dos requeridos Abner Pereira, Jorge e Almeida.

Ainda, julgam-se
procedentes
os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR
a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constatado, impondo-se à ré o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

B) CONDENAR
a requerida Cooperativa Jockey, a restituir a parte autora a quantia de R$ 9.257,94 (nove mil e duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento).

C) CONDENAR
as requeridas de forma solidária a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito.

Publique-se, registre-se, intimem-se as partes e ocorrendo cumprimento voluntário da sentença, expeça-se alvará e arquivem-se.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 3645216, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumenta que a restituição dos valores pagos pelo consorciado deve ser feita após o encerramento do grupo consortil, e alega a inexistência de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando o recurso em tela, e em atenção à jurisprudência vigente, entendo que este não merece ser provido, devendo a decisão tomada pelo magistrado de piso ser mantida.

Ao analisar o conjunto probatório trazido aos autos, entendo que
o consumidor conseguiu comprovar
que realizou o contrato por vício de consentimento, ao passo que
no áudio trazido no ID nº 3645163,
se extrai que em nenhum momento o preposto da recorrente alegou estar havendo um engano, e que não tenha havido a promessa de contemplação, pelo contrário,
este alega que iria tentar ajudar os recorridos para que o prometido inicialmente fosse cumprido.

Ademais, como bem fundamentado na sentença, a recorrente se eximiu de arrolar como testemunhas/informantes os prepostos que realizaram a venda do consórcio, a fim de provar que as informações corretas foram prestadas ao consumidor no momento da venda.

Assim, denota-se a falta de lealdade, transparência e boa-fé para com o contratante, ignorando ainda o dever de informação.

Neste sentido, diversos são os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que proíbem a atuação enganosa das empresas de consórcio, as quais prevalecem da ignorância do consumidor para impingir produtos e serviços:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Aliás, ainda sobre o tema, o §1º do art. 37 do CDC dispõe acerca da vedação de toda informação enganosa capaz de induzir em erro o consumidor a respeito das características do serviço contratado:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1°
É enganosa qualquer modalidade de informação
ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,

mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. (g.n).

Quanto ao danos morais, entendo que restam configurados, tendo em vista que o autor passou por transtornos, aborrecimentos e dissabores em virtude de ter sido enganado a contrair negócio jurídico diverso do que o vendido, quanto ao valor arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$3.00,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)